Tribunal: STF
Processo: MS 39929
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito suspensivo, opostos contra decisão que negou seguimento ao presente mandado de segurança.



    Em síntese, o embargante alega que a decisão foi omissa “no que diz respeito à manifesta ilegalidade em se tolher do impetrante o direito ao devido processo legal”. Reitera, então, que a reclamação fora decidida sem sua citação e sem a participação do Ministério Público.



    Requer, ao fim, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos e o provimento destes para “suprir omissão sobre tese relevante de violação grave e manifesta do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa que, embora suscitada, não foi tangenciada na decisão embargada” (doc. 35. p. 5-6)



    É o relatório. Decido.



    Conheço dos embargos, porque tempestivos, porém nego-lhes provimento.



    Consoante previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente são cabíveis quando, na decisão embargada, estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, todavia, os embargos opostos veiculam mero inconformismo do recorrente, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado.



    Ao contrário do que sustenta o embargante, inexiste qualquer omissão na decisão quanto às alegações de suposta violação do devido processo legal no julgamento da Reclamação n. 63.691/SP.



    Conforme consta no julgado, as mesmas teses já foram suscitadas pelo embargante no agravo regimental interposto perante a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que as rejeitou com amparo em jurisprudência desta Suprema Corte. Ao negar seguimento a este writ, indiquei, ainda, outros julgados, no mesmo sentido, que afastam alegações de nulidade, por suposta violação ao devido processo legal, calcadas na ausência de prévia citação ou intimação do Ministério Público (Rcl 66562 AgR, Primeira Turma, DJe 24/5/2024; Rcl 62544 AgR, Primeira Turma, DJe13/5/2024, ambos da minha relatoria).



    Quanto à alegação de nulidade por ausência de intimação do Ministério Público, acresço que o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal expressamente autoriza o Relator a dispensar a vista, nos termos do art. 52, parágrafo único, como consta em ambos os julgados citados acima. 



    Portanto, a tese de violação ao devido processo legal, além de já ter sido rejeitada pela Segunda Turma no julgamento da Reclamação, foi devidamente enfrentada na decisão embargada.



    Nestes embargos, o embargante reitera, na verdade, alegações de mérito já apresentadas. Sucede que os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão da matéria já decidida, em decorrência de inconformismo do embargante, nos termos de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO A SANAR. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Insurgência que revela, mais uma vez, o desiderato de reconhecer erro de julgamento. 2. Não se prestam os embargos de declaração para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas. 3. Não configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC. Mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 4. Embargos de declaração rejeitados. (ADI 5649 AgR-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 4/3/2022; grifei)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. 3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo. 4. Embargos de declaração não conhecidos. (ADI 6968 ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 14/11/2022; grifei)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III – A existência de voto vencido no acórdão recorrido não tem o condão de afastar o caráter protelatório dos embargos declaratórios, que ora se repetem. IV – Embargos de declaração não conhecidos, com elevação da multa anteriormente aplicada (art. 1.026, § 3°, do CPC). (MS 35576 AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 3/12/2019; grifei)



    Posto isso, conheço dos embargos para rejeitá-los, considerando a inexistência de quaisquer dos supostos vícios apontados pelo embargante.



    Fica dispensada a intimação da parte embargada, na forma prevista no art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil, pois não há prejuízo com a manutenção da decisão recorrida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator